Tribunal: STF
Processo: HC 207362
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Duplo homicídio qualificado. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Ilegalidade da prisão em flagrante. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Referente às Petições STF 98.606, 98.607 e 98.608/2021. 
    Em 10.10.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referidas petições, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Aparecido Dona em favor de Luis Eduardo Carvalho Diogo, contra decisões monocráticas da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, proferidas nos autos dos HC’s 697.060/SP e 697.063/SP (eventos 16 e 17), e contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça exarados nos HC’s 604.458/SP, 686.788/SP e 689.306/SP (eventos 13, 14/29 e 15/36). 
    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).
    Extraio dos atos apontados como coatores:
    HC 604.458/SP (evento 13):
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 
    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso – cometimento de duplo homicídio qualificado em via pública, com relatos de luta corporal entre o paciente e uma das vítimas, seguida de disparos de arma de fogo feitos pelo acusado contra o ofendido, que tentou correr, culminando, por fim, no alvejamento e óbito também da segunda vítima, que estava dentro de um veículo. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 
    4. A tese de legítima defesa não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 
    7. Habeas corpus não conhecido.” 
    HC 686.788/SP (evento 14/29): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. No caso, a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta do crime imputado - duplo homicídio qualificado com praticado com emprego de arma de fogo em via pública. Ausência de manifesta ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    HC 689.306/SP (evento 15/36):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. FEITO AGUARDANDO DILIGÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA DENTRO DOS PRAZOS PREVISTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.
    2. Preliminarmente, em relação a tese da nulidade do flagrante, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto por esta Corte por configurar indevida supressão de instância. Precedente.
    3. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial e apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, já tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento, aguardando no momento apenas a realização de diligências. Precedente.
    4. Por outro lado, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária.
    5. Ademais, a prisão tem sido reavaliada dentro dos prazos previstos.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    HC 697.060/SP (evento 16):
    “(…)
    Alega o impetrante, inicialmente, excesso de prazo na formação da culpa.
    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    Ao examinar a matéria sobre o excesso de prazo, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 12/20):
    [...]
    É dos autos que o paciente se valeu, recentemente, da impetração de habeas corpus (nº 2117973-10.2021.8.26.0000), cuja ordem foi denegada por unanimidade em julgamento realizado no último dia 12 de julho. Verifico que a tese principal lá enfrentada não coincide, integralmente, com aquelas que tocam a presente impetração. Há, portanto, diversidade de causa de pedir o que afasta a configuração da litispendência.
    Conforme se infere dos autos, o paciente encontra-se preso desde o dia 29 de maio de 2020, em razão de suposto envolvimento em duplo homicídio.
    Segundo os elementos informativos colhidos em sede policial, após receberem informações acerca daquela prática delituosa, bem como do envolvimento de um veículo BMW320 I, preto, placas EDR 8500, policiais militares avistaram o veículo que era conduzido pelo paciente. Dadas as ordens de parada, o paciente prontamente as obedeceu. Indagado sobre os fatos, admitiu a prática da ação. Segundo o revelado pelo paciente, o crime teria sido cometido em razão de constantes ameaças que eram proferidas por dois indivíduos e que, inclusive, estavam defronte a sua residência quando do evento. Ainda de acordo com o apurado, o paciente indicou aos policiais o local onde a arma havia sido deixada.
    A autoridade policial, para quem o paciente foi apresentado, ratificou a voz de prisão, procedendo, na sequência, à lavratura do respectivo auto. Com a comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma ocasião, converteu a prisão do paciente em preventiva.
    Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado pelo artigo 121, §2º, inciso I (por duas vezes), nos termos do art. 69, todos do Código Penal. A denúncia foi aditada para correção da referência à data dos fatos (fls. 143 dos autos originais). A autoridade judiciária proferiu o juízo de admissibilidade positivo da denúncia. Citado, o paciente apresentou resposta escrita. O recebimento da denúncia foi ratificado pela autoridade judiciária e a prova oral foi colhida no último dia 19 de agosto. Ao término da audiência, o representante do Ministério Público requereu a busca e apreensão no imóvel do genitor do paciente visando a localização da suposta arma empregada para a ação delituosa. A diligência foi realizada, resultando negativa(fls. 441/442 dos autos originais).
    O impetrante insurge-se contra os procedimentos que cercaram a prisão em flagrante do paciente, em especial, a ausência do estado de flagrância. Alega que nenhum dos requisitos exigidos pelo legislador foram preenchidos para que o paciente pudesse ser preso em flagrante. Anoto que a prisão em flagrante foi superada com a imposição de nova custódia cautelar que guarda outros pressupostos e requisitos. Dessa forma, eventual irregularidade incidente sobre a primeira não leva à ilegalidade da segunda. Trata-se de questão que deve ser apurada em procedimento próprio voltado à análise de eventuais abusos. Com relação à prisão preventiva, a autoridade judiciária, que ora é apontada como coatora, assim deliberou nos estágios iniciais da persecução:
    (...)
    Diz o artigo 313 do Código de Processo Penal: “Nos termos do art.312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
    No caso concreto, considerando que está(ão) presente(s) o(s)requisito(s) do inciso(s) I, do artigo 313, em razão da pena do crime imputado, há que se reconhecer a possibilidade de decretação da prisão preventiva.
    Assim, resta a análise dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal:“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art.282, § 4º)”. Nesse sentido, FERNANDO CAPEZ lembra que: “Entendemos que, mesmo fora do rol dos crimes que autorizam a prisão preventiva, o juiz poderá converter o flagrante em prisão preventiva, desde que presente um dos motivos previstos na lei: (1)necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal + (2)insuficiência de qualquer outra medida cautelar para garantia do processo. É que a lei, ao tratar da conversão do flagrante em preventiva não menciona que o delito deva ter pena máxima superiora 04 anos, nem se refere a qualquer outra exigência prevista no art.313 do CPP.
    Conforme se denota da redação do art. 310, II, do Código de Processo Penal, para que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva, basta a demonstração da presença de um dos requisitos ensejadores do periculum in mora (CPP, art. 312), bem como a insuficiência de qualquer outra providência acautelatória prevista no art. 319. Não se exige esteja o crime no rol daqueles que permitem tal prisão”(in www.fernandocapez.com.br). No caso concreto, estão previstos os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo em vista a gravidade do crime e a repercussão social no Município de Guaraci.
    Frise-se que não é o caso de fiança, pois o caso concreto está dentre as proibições previstas pelo Código de Processo Penal:“Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de
    infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito) horas. Art.323. Não será concedida fiança: I - nos crimes de racismo; II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:
    I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328deste Código; II - em caso de prisão civil ou militar; V - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”.
    O artigo 318 do Código de Processo Penal traz os requisitos para o Juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, sendo possível apenas quando o agente for:“I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis)anos de idade ou com deficiência; IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
    No caso concreto, entendo que não há prova idônea para comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal.
    Frise-se, por fim, que no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes, tendo em vista a natureza do crime.
    Em relação à natureza do crime, é preciso lembrar que: “Ora, o delito de roubo qualificado e descrito na denúncia é de enorme gravidade e atentatório à ordem pública, justificando a prisão preventiva e o indeferimento de sua revogação (fs 137 do Anexo I), não se exigindo do juiz extensa justificativa, quando o cabimento da prisão cautelar emerge do peso da acusação” (TJ/SP, Habeas Corpus n° 993.08.046164-3, Rel. Des. Leonel Costa, v. u., 20/08/2008). Ainda:“1-Habeas corpus Trafico de entorpecente. 2- Possibilidade de indeferimento liminar pela turma julgadora - Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal, o artigo 504 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o artigo l" da Resolução 204/05 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3- Pedido de liberdade provisória - Não-cabimento Óbice decorrente da Lei nº 11.343/06 e do artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal. 4- Necessidade da prisão Possibilidade da gravidade da infração concretamente considerada, que revela a periculosidade do respectivo autor, ser considerada quando da decisão sobre a prisão processual. 5- O principio da presunção de inocência deve ser compatibilizado com a regia constitucional da duração razoável do processo (Emenda nº45/04). A presunção de inocência não impede a custódia processual que no caso também é necessária à vista da periculosidade do ora paciente. 6- Ataque a motivação da decisão denegatória da liberdade provisória que não configura falta de fundamentação, mas mera irresignação com o entendimento posto no julgado atacado. 7- Habeas corpus denegado” (TJ/SP, Habeas Corpus n.° 990.08.081232-7, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, v. u., 28/08/2008).
    Saliente-se que o fato de ser tecnicamente primário, de bons antecedentes, com emprego certo e residência fixa, são circunstâncias “que não obstam a prisão cautelar, se presentes os motivos da prisão preventiva” (TJ/SP - Habeas Corpus n.º 258.217-3 - São Paulo – 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 23.06.98 - V. U.). No mesmo sentido: “PRISÃO PREVENTIVA - Custódia decretada contra réu primário, com bons antecedentes, emprego e residência fixa - Admissibilidade, desde que presentes os elementos necessários descritos no art. 312 do CPP” (RT 746/639).
    (...)
    Os fundamentos foram mantidos nas sucessivas decisões de reexame da custódia.
    As decisões indicaram os elementos que justificavam a medida extrema. Pontuou-se, especialmente, a gravidade dos fatos imputados o que seria indicativo da necessidade de resguardo da ordem pública. Não são fundamentos ilegítimos e tampouco estão descolados do caso em apreço.
    De fato, o fumus comissi delicti é, por ora, dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução os quais subsidiariam o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. As alegações relacionadas ao exercício de legítima defesa não podem aqui ser enfrentadas. Exigem exame aprofundado das provas o que não é possível no campo cognitivo restrito que cerca a ação de habeas corpus.
    (...)
    Há, igualmente, indícios do periculum libertatis. Os fatos revestem-se de gravidade concreta. Os elementos apontam para a prática de duplo homicídio. A afirmação da gravidade concreta revela um quadro de justa causa da prisão preventiva diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Nesse ponto, vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública.
    (...)
    Por outro lado, conforme é assente na jurisprudência, a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só, não impede a imposição de prisão preventiva, sobretudo quando prolatada de acordo com os requisitos legais. Nesse sentido, alinham-se os seguintes julgados: STF/HC 96.182; STF/HC 130709/CE;STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/RHC 94.056/SP; STJ/HC454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE;STJ/HC 547239/SP. 
    Insurge-se o impetrante, igualmente, contra a demora no encerramento da marcha processual. Afirma que o paciente se encontra preso desde maio do ano passado e que não há perspectiva de solução rápida do processo diante da pendência de realização de diligência requerida pelo Ministério Público quando da audiência de instrução, debates e julgamento. Em seu entender, a situação revela o constrangimento ilegal.
    De fato, a marcha processual se prolongou. Há, no entanto, justificativas para a demora. É que o estado de emergência sanitária levou à suspensão dos atos processuais presenciais com a adaptação de todo o sistema de justiça à realização de atos tele presenciais. Tais circunstâncias, absolutamente excepcionais, impactaram o cumprimento de todos os processos. É, como se disse, situação extraordinária que não pode ser atribuída à autoridade judiciária.
    De qualquer modo, conforme se infere dos autos, a diligência requerida pelo representante do Ministério Público quando da audiência de instrução, debates e julgamento, foi cumprida. De fato, a autoridade judiciária determinou a expedição de mandado de busca e apreensão para ser cumprido na residência do genitor do paciente na tentativa de ver localizada a suposta arma de fogo utilizada para a prática delituosa. Cuidava-se de diligência necessária e imprescindível. De qualquer forma, o resultado foi negativo e, portanto, o feito retoma o seu curso normal. Aguarda-se, dessa forma, a apresentação de alegações finais seguida da prolação de decisão judicial. Não há, portanto, o quadro de suspensão do feito ou de indeterminação quanto ao seu encerramento.
    Consigno que as imputações contra o paciente envolvem a prática de dois homicídios consumados em concurso material. Assim, a perspectiva de imposição de sanção penal é, por ora, compatível com o prolongamento da custódia. Não há violação do princípio da proporcionalidade e, por consequência, constrangimento ilegal.
    Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas corpus.
    [...]
    Como dito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.
    Com efeito, a Corte estadual que a demanda tem seu curso em relativa normalidade, mesmo diante do estado de emergência devido à crise sanitária que levou à suspensão dos atos processuais presenciais com a adaptação do sistema de justiça à realização de atos tele presenciais. Pontuou, ainda, que estas circunstâncias excepcionais impactaram o cumprimento de todos os processos e acrescentou que o Ministério Público requereu diligência para localização da arma de fogo usada no delito, a qual já foi cumprida (e-STJ 20).
    Cumpre recordar que o paciente responde pela suposta pratica de um duplo homicídio qualificado, e o tempo de prisão, cerca 1 ano e 4 meses, não se mostra desproporcional.
    Ademais, embora no curso da instrução tenha sido requerida uma diligência (busca e apreensão da arma), restou infrutífera, o feito retornou ao seu curso, a instrução foi encerra e o processo encontra-se na fase de alegações finais, contexto que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte que assim dispõe:
    Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (SÚMULA 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992, p. 16070)
    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, observa-se que a defesa não juntou aos autos cópia do decreto de primeiro grau para que se avaliasse uma possível ilegalidade da fundamentação.
    A despeito dessa deficiência de instrução, o Tribunal estadual destacou a gravidade dos fatos como fundamento para resguarda a ordem pública - teria cometido dois homicídios em razão de constantes ameaças que eram proferidas por dois indivíduos e que estavam defronte a sua residência quando do evento.
    A propósito, Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
    Por essas razões, entendo não haver constrangimento ilegal por excesso de prazo ou por ausência de fundamentação válida.
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISJT, não conheço do presente habeas corpus.” 
    HC 697.063/SP (evento 17):
    “(…)
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.
    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n.º 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n.º 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015.
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.
    Inicialmente, é de se notar que a tese de legítima defesa consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.º 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014).
    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n.º 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019).
    Por outro lado, as alegações de irregularidades no flagrante restam prejudicadas pela conversão da prisão em preventiva, uma vez tratar-se de novo título a amparar a custódia.
    A propósito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (HC n.º 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
     A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, p